Tribunal: TJMT
Processo: 0033635-75.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033635-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ASSIS SAMPAIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.977.873/0001-09 (APELADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA ANULADA – DEMAIS TESES PREJUDICADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 485, §1º, do CPC determina que a extinção do feito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a intimação pessoal deve ser realizada por carta com aviso de recebimento (AR) ou mandado cumprido por Oficial de Justiça.

No caso concreto, não há comprovação de que a parte exequente tenha sido intimada pessoalmente na forma exigida pela legislação e pela jurisprudência consolidada, impondo-se a nulidade da sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI CENTRO NORTE MT
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
,
autos sob nº 0033635-75.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO
, que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte autora.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) Da nulidade da sentença – da ausência de abandono - ausência de intimação pessoal (com AR) e sucessiva – violação ao art. 485, § 1º do CPC; b) Da incompatibilidade de extinção com base no art. 485, inciso III, do CPC – ação de execução – inteligência do art. 924 do CPC, c) Princípio da eventualidade – da impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso – ARESP 1.050.334/PR.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para anular o ato sentencial.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI CENTRO NORTE MT
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
,
autos sob nº 0033635-75.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO
, que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte autora.

Pois bem.

Nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito por abandono da causa somente pode ocorrer se, após a inércia do advogado, houver a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a omissão.

In casu, não restou demonstrado que houve a intimação pessoal da parte exequente na forma exigida pelo dispositivo legal. Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação pessoal do autor deve ser realizada por meio de carta com aviso de recebimento (AR) ou mandado cumprido por Oficial de Justiça, sendo insuficiente a intimação por meio eletrônico ou publicação no Diário da Justiça.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR MEIO DE MANDADO ENVIADO POR AR OU PARA CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE INTERESSADA ACERCA DO ABANDONO DOS AUTOS. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NULIDADE." (TJ-RJ - APL: 00040412320208190028, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 22ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2021)

No caso concreto, observa-se dos autos que não houve intimação pessoal da parte exequente com a devida comprovação de recebimento. Assim, há evidente afronta ao artigo 485, §1º, do CPC, o que torna nula a sentença proferida pelo juízo a quo.

As demais teses ficam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025